Tribunal: STF
Processo: ARE 1276711
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF E A FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARCELA DENOMINADA CTVA COMO PARTE INTEGRANTE DA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CONFIANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E, COMO CONSEQUÊNCIA DESSE RECONHECIMENTO, OS SEUS REFLEXOS SOBRE A VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL DE NATUREZA EMINENTEMENTE TRABALHISTA A SER DIRIMIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CTVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS, COM OBSERVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Na hipótese de indevida cumulação de pedidos, um de caráter trabalhista e outro previdenciário, sendo o primeiro prejudicial, a demanda deve ser julgada pela Justiça do Trabalho. Aplicação adaptada da Súmula nº 170 do STJ e afastamento do precedente do eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453/SE (que concluiu pela competência da Justiça comum para processar e julgar demandas de natureza previdenciária promovidas contra entidades de previdência complementar), porque diversas as circunstâncias dos autos.
    2. Possibilidade de posterior ajuizamento de nova ação contra a entidade previdenciária perante a Justiça comum.
    3. Agravo regimental não provido, com observação.” (Doc. 1, p. 78)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, aplicando-se multa de 2% sobre o valor da causa (Doc. 1, p. 131-145).
    Irresignada, a parte recorrente opôs os segundos embargos de declaração, que foram acolhidos, para afastar a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (Doc. 2, p. 14-24).
    Daí o recurso extraordinário manejado pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF. Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 114, IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar questões afetas à previdência complementar dos trabalhadores. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “diante da inobservância ao RE 586.453/SE, reconhecido como repercussão geral, e das violação aos arts. 202, § 2º e 114 da CF/88, determinem a reforma do v. acórdão recorrido, a fim que seja declarada a justiça comum competente para julgar o feito na origem” (Doc. 2, p. 28-39).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 61).
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF (Doc. 2, 63-65).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    No julgamento do RE 586.453, Redator para o acórdão Min. Dias Tofolli, Plenário, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte assentou que compete à Justiça Comum julgar as causas ajuizadas contra as entidades de previdência privada relativas à complementação de aposentadoria. Colaciono a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário - Direito Previdenciário e Processual Civil - Repercussão geral reconhecida - Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria - Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho - Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema - Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).
    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.
    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.
    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.
    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).
    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (Grifei)
    Nada obstante, in casu, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia, asseverou, in litteris:
    “SANDRA propôs reclamação trabalhista contra a CEF e a FUNCEF, objetivando receber a complementação de aposentadoria decorrente do Plano de Cargos Comissionados - PCC, instituído pela CI GERAU nº 055/98, que majorou os salários apenas dos empregados ativos. 
    O feito foi originariamente distribuído ao Juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que, sob o fundamento de ser incompetente para dirimir questões relativas à previdência privada, declinou da competência para a Justiça Federal. 
    Distribuídos os autos ao Juízo Federal do 5º Juizado Especial - SJ/RJ, suscitou o presente conflito, sob o fundamento de que o pedido de complementação de aposentadoria formulado tem critérios fixados no contrato de trabalho firmado entre as partes, atraindo, assim, a competência da Justiça laboral.
    O conflito de competência foi conhecido no STJ para declarar a competência do Juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ para processar e julgar o feito. 
    Irresignada, a FUNCEF interpôs agravo regimental sob o fundamento de que deve ser fixada a competência da justiça comum, invocando o RE 586.453/SE, julgado pelo plenário do STF.
    Na hipótese em análise, o pedido autoral pretendeu o reconhecimento da parcela denominada CTVA como parte integrante da gratificação de função de confiança e sua consequente incidência sobre a verba recebida a título de complementação previdenciária. 
    Há, nesse caso, uma evidente questão trabalhista a ser dirimida antes da questão previdenciária, na medida em que aquela é prejudicial a esta. Daí ressai a competência da Justiça laboral para processar e julgar o feito.
    (…)
    Essa particularidade de a questão trabalhista ser prejudicial à previdenciária afasta a aplicação da orientação do STF consolidada no julgamento do RE nº 586.453/SE, a título de repercussão geral, no sentido de que compete à Justiça comum estadual processar e julgar as ações em que figuram como parte entidade fechada de previdência privada e participante de seu plano de benefícios.
    (…)” (Doc. 1, p. 84-86, grifei)
    Verifica-se, dessa forma, que se cuida de caso diverso daquele tratado no Tema 190 da Repercussão Geral. É que aqui a reclamante, ora recorrida, formula pedido de reconhecimento da parcela denominada CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de função de confiança na Caixa Econômica Federal e, como consequência desse reconhecimento, os seus reflexos sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.
    Assim, a ratio decidendi do referido leading case não é aplicável ao presente caso, uma vez que há questão prejudicial de natureza trabalhista a ser dirimida, vale dizer, a causa de pedir da presente ação tem natureza eminentemente trabalhista, devendo ser processada e julgada na Justiça Laboral.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito negativo de competência. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista. 4. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.089.108-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018, grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.220.809, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/8/2019, grifei)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EMPREGADO INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS PLEITEADAS NA PRESENTE AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.249.978-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020, grifei)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente